Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1 A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais.
1.1. No caso, o agravante demonstrou a alteração na condição econômica da beneficiária de justiça gratuita, devendo o benefício ser revogado.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada